Tribunal: STF
Processo: Rcl 47786
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Canoas, em face de decisão proferida pela Seção Especializada em Execução do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos Autos nº 0020045-22.2015.5.04.0015, que teria desrespeitado as decisões proferidas nas ADCs 58 e 59 e nas ADIs 5.867 e 6.021.
    2.  Narra a inicial que o Tribunal reclamado, no julgamento dos embargos de declaração opostos em agravo de petição, manteve os índices de correção monetária previamente estabelecidos na fase de liquidação, em descompasso com os paradigmas suscitados. A decisão teve por fundamento “a alegação de que o índice de correção monetária já era matéria incontroversa” nos autos, porque, fixado na liquidação de sentença, não teria sido objeto de recurso pelo ente público.
    3.  A parte reclamante aduz que o agravo de petição interposto foi decidido em 10.02.2021, dois meses depois do julgamento das ações de controle concentrado, e que “o que se estava deliberando ali era a taxa de juros a incidir”, de modo que “a matéria referente a juros moratórios ainda não estava incontroversa e nem de longe era estranha à lide”. Requer, em caráter liminar, a suspensão do processo e, ao final, que seja julgada procedente a reclamação, para garantir a observância do decidido nas ADCs 58 e 59 e nas ADIs 5.867 e 6.021.
    4.  É o relatório. 
    5.  Ao apreciar a medida liminar na ADC 58, o Min. Gilmar Mendes determinou a suspensão de todos os processos que envolvessem a aplicação dos dispositivos legais objeto das ADCs 58 e 59, em decisão proferida em 27.06.2020:
    “[...] defiro o pedido formulado e determino, desde já, ad referendum do Pleno (art. 5º, §1º, da Lei 9.882 c/c art. 21 da Lei 9.868) a suspensão do julgamento de todos os processos em curso no âmbito da Justiça do Trabalho que envolvam a aplicação dos artigos arts. 879, §7, e 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017, e o art. 39, caput e § 1º, da Lei 8.177/91.” 
    6. Em momento posterior, rejeitou o pedido de medida cautelar no agravo regimental, mantendo in totum a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos. Com o intuito de afastar quaisquer dúvidas quanto o alcance da suspensão nacional por ele determinada, assim consignou: 
    “[...]
    Para que não paire dúvidas sobre a extensão dos efeitos da decisão recorrida, esclareço mais uma vez que a suspensão nacional determinada não impede o regular andamento de processos judiciais, tampouco a produção de atos de execução, adjudicação e transferência patrimonial no que diz respeito à parcela do valor das condenações que se afigura incontroversa pela aplicação de qualquer dos dois índices de correção.”  
A controvérsia sobre eventuais valores compreendidos no resultado da diferença entre a aplicação da TR e do IPCA-E (parcela controvertida) é que deverá aguardar o pronunciamento final da Corte quando do julgamento de mérito desta ADC. […].”
    7. Em 18.12.2020, o Plenário do STF julgou o mérito das ADCs 58 e 59, decidindo, por maioria, que “à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)”. Também, por maioria, foram modulados os efeitos da decisão, fixando-se os seguintes marcos: “(i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC”. A respectiva ata de julgamento foi publicada em 12.02.2021 no Diário de Justiça Eletrônico.
    8. No caso em análise, a decisão reclamada manteve a aplicação dos índices de correção monetária determinados na fase de liquidação de sentença - TR/FACDT, até 25.03.2015, e o IPCA-E, a partir de 26.03.2015 - sob o fundamento de que sobre a matéria teria ocorrido a coisa julgada, tendo em vista que os recursos posteriores do ente público não teriam questionado os índices aplicados, limitando-se a discutir juros de mora. De fato, inexiste no título executivo fixação dos critérios de correção monetária, os quais foram fixados em liquidação de sentença. No entanto, verifica-se da consulta processual na origem que a discussão sobre a fixação dos juros e correção monetária ocorreu em embargos à execução, em decisão datada de 31.10.2019 (chamada de sentença pela sistema de tramitação do TRT da 4ª Região), antes mesmo da decisão liminar desta Corte que determinou a suspensão dos processos. Em seguida, como consta, ademais, na decisão reclamada, o Município não suscitou discussão sobre a correção monetária, vindo a fazê-lo apenas por meio de embargos de declaração, os quais ensejaram a decisão reclamada. 
    9. Forçoso concluir, portanto, que a discussão sobre a correção monetária feita na origem é anterior à decisão desta Corte acerca do sobrestamento e já estava incontroversa quando sobreveio a decisão na ADC 58, devendo ser aplicada, como o fez a decisão reclamada, a modulação dos efeitos.
    10.  Diante do exposto, nego seguimento à reclamação. 
    Publique-se. 
          Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator